Tribunal: STF
Processo: HC 91834
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
   APLICOU O ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 691/STF - DENEGAÇÃO
   DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" -
   INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE
   EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS
   CORPUS" NÃO CONHECIDO.
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM
   "HABEAS CORPUS" - SÚMULA  691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE
   PODERIAM AFASTAR A RESTRIÇÃO SUMULAR - INOCORRÊNCIA.
-
   Revela-se processualmente inviável, em face do que se contém na
   Súmula 691/STF, a impetração de "habeas corpus" perante o Supremo
   Tribunal Federal, ou perante outra Corte judiciária, quando vem
   ela a ser deduzida contra mera denegação de liminar em sede de
   outra ação de "habeas corpus". Precedentes.
- A jurisprudência
   do Supremo Tribunal Federal, sempre em caráter extraordinário,
   tem admitido o afastamento, "hic et nunc", da Súmula 691/STF, em
   hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da
   jurisprudência predominante nesta Corte ou, então, veicule
   situações configuradoras de abuso de poder ou de manifesta
   ilegalidade. Precedentes. Hipótese inocorrente na espécie.